Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFERTA POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS INSISTENTES SEM RESPOSTA DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DE CONTATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral e extinguiu por perda do interesse de agir o pedido de obrigação não de fazer consistente na obrigação de não efetuar ligações e enviar mensagens de texto à autora. Em suas razões, alega que as mensagens foram enviadas de maneira excessiva e desproporcional, tirando-lhe a paz e o sossego. Requer a reforma da sentença e procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular (ID 38539569 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 38301774).
3. A recorrente juntou provas robustas acerca das diversas ligações e mensagens enviadas pelo recorrido. Além disso, no ID 38301738 a recorrente demonstrou que solicitou administrativamente a interrupção das mensagens para o seu número, não obtendo qualquer resposta da recorrida que se limitou a negar a prática ou que os números lhe pertenciam. Apesar de não ser possível constatar que todos os números são do recorrido, a tese da oferta e da impossibilidade de oferecer resposta, o que, em tese, obstaria novos contatos, foi demonstrada, gerando a presunção de que os contatos não cessaram.
4. É certo que o consumidor tem meios de efetivar o bloqueio de ligações indesejadas, todavia, depreende-se dos autos, que os contatos são realizados por meio de vários números e sequer é oportunizado ao consumidor oferecer sua resposta, restando claro abuso de direito do recorrido. Necessário, dessa forma, a imposição à obrigação de não fazer, ante o desinteresse da consumidora na oferta.
5. Verifica-se, ainda, que a oferta oferecida insistentemente e sem qualquer direito de resposta do consumidor, mesmo após contato administrativo, ultrapassa o mero aborrecimento e causa alteração no estado psíquico do ofendido e caracteriza dano moral passível de reparação, que deve ser arbitrado em observância das circunstâncias em que os fatos ocorreram, da finalidade punitivo-pedagógica do ofensor, da reparação ao ofendido, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que os contatos por ligação e mensagens foram realizados de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz da consumidora, de modo que, a fim de atingir a finalidade punitiva-pedagógica do ofensor e compensar o prejuízo da vítima, e, ainda, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e iniciais e: 1) determinar que o requerido se abstenha realizar novas ligações e de enviar mensagens de texto oferecendo serviços/produtos à requerente no prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por contato devidamente demonstrado; 2) condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.